Tribunal: CARF
Processo: 10872.720535/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720535/2016-61
RESOLUÇÃO
2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA GOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem da RFB, nos termos do voto
do redator. Vencidos os conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora), Carlos Eduardo
Fagundes de Paula e Yendis Rodrigues Costa, que deram provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de três autos de infração de fls. 02/37 lavrados em 14/12/2016, para
constituição das contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos (FNDE/SALÁRIO
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
2
EDUCAÇÃO, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE), em favor dos segurados e da parte patronal,
relativamente ao período de 01/20111 a 12/2011.
A multa de lançamento de ofício foi qualificada em 150%.
Houve atribuição de responsabilidade solidária ao sócio JONAS, com base no art.
124, II e 135, III, do CTN (fls. 2597/2600).
O relatório fiscal consta às fls. 38/96.
A lavratura se deu em razão da autoridade fiscal entender que houve pagamentos
feitos em razão de vínculo empregatício na prestação de serviços por pessoas físicas, apesar de
tais pagamentos terem sido realizados em favor de empresas, tais como Gol Serviços e Editoração
Ltda., Coskin Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., Dois B Representações; Rocha e Barbosa
Representações; PDI Processamento Digital e Log Consultoria Editora.
A acusação também se pautou no fato de ter identificado a) pagamentos com
aluguéis para uso de empregado, considerados como remuneração e compondo o salário-de-
contribuição do empregado, sujeitando-se à contribuição previdenciária; b) despesas com viagens
e estadia; c) valores pagos a pessoas físicas como remuneração e que não poderiam ser tratados
como distribuição de lucros.
Por bem reproduzir o resumo dos fatos, destaco abaixo parte do relatório constante
na decisão de piso, às fls. 2730:
“(...)
A fiscalização debruçou-se, principalmente, sobre as despesas registradas na
conta contábil 423100017 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
Os exames demonstraram que há prestadoras de serviços criadas com objetivo de
mascarar vínculos empregatícios com a autuada, com o fito de reduzir
contribuição previdenciária. Neste sentido, o fisco passou a tecer considerações
sobre cada prestadora de serviço envolvida:
I - COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (atividade principal:
suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da Informação)
a) prestadora que recebeu os maiores valores da tomadora no período
examinado, pagos à vista;
b) não possui empregados;
c) funciona no endereço residencial de Fernando Bittar, sócio gerente da mesma;
d) o e-mail da empresa evidencia integração com o grupo
GOL:
FBITTAR@GOLGRUPO.COM.BR;
e) os rendimentos de Fernando Bittar, conforme sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física, são, exclusivamente, originários da distribuição de lucros da
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
3
COSKIN e da G4 Entretenimento e Tecnologia Digital Ltda, da qual também é
sócio Fábio Luís Lula da Silva;
f) a receita da prestadora, majoritariamente, advém da autuada. As demais fontes
são de pessoas e empresas ligadas ao grupo GOL, inclusive o sócio da autuada,
Jonas Suassuna Filho;
g) não há contratos de prestação de serviços formalizados entre a COSKIN e a
autuada;
h) os valores pagos à COSKIN eram fixos e mensais e, apesar de intimadas, tanto
esta, quanto a tomadora, não esclareceram os destinatários das supostas vendas
intermediadas pela prestadora, objeto dos pagamentos realizados;
i) depoimentos de empregados da Gol Serviços asseveram que, na verdade,
Fernando Bittar era diretor da filial da autuada em São Paulo, sendo o fato
corroborado pelo próprio em seus e-mails, onde se declarara diretor da Editora
Gol. Também figura tratando de assuntos pertinentes à Editora Gol, como:
admissão de empregado; protocolo de documentos junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego; pagamentos e cobranças; obtenção de alvará; liberação de
pedidos e envio de material, tudo relativo à filial da autuada em SP. O fisco
concluiu que resta caracterizada a prestação de serviço pela pessoa física de
Fernando Bittar à Editora GOL Ltda; l) o sócio da autuada, Jonas Suassuna, em
depoimento ao MPF, declarou que Fernando Bittar era responsável pela área
comercial da Editora Gol em SP;
m) a própria Editora GOL, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 14, afirmou
que Fernando Bittar era gerente de sua filial em SP, e que os valores pagos à
COSKIN decorreram da atuação do mesmo na referida função;
n) as receitas de vendas de mercadorias da Editora GOL Ltda, filial SP, têm como
fontes pagadoras Prefeituras e SESI. Estas últimas, intimadas pelo fisco, negaram
qualquer intermediação da COSKIN na divulgação ou venda de produtos
adquiridos da Editora GOL Ltda.
(...)
II - GOL SERVIÇOS E EDITORAÇÃO
a) sócias: Ana Maria Amaro Suassuna (cunhada de Jonas Leite Suassuna Filho) e
Regina Lúcia Silva Borges. As duas sócias constam da GFIP da empresa como
diretoras não empregadas, com valores irrelevantes, mas somente a primeira
recebeu participação nos lucros (R$ 120.000,00 / ano). Ambas residiam na cidade
do Rio de Janeiro;
b) criada para dar apoio, com exclusividade, aos serviços da Editora Gol, da qual é
inteiramente dependente, fornecendo-lhe mão de obra
(...)
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
4
h) apesar de os serviços assinalados nas NFS serem de editoração gráfica,
acondicionamento e arrumação, não foi comprovada a existência de ativo
imobilizado na contabilidade da prestadora, fato ratificado por Cláudia Regina
Vitale da Costa, diretora de RH e Planejamento da mesma, que asseverou não
conhecer as sócias da empresa em que trabalhava e que todas as decisões vinham
da presidência do Grupo GOL.
O fisco conclui que as sócias nunca estiveram, de fato, à frente da empresa.
Cederam seus nomes apenas para viabilizar a criação da prestadora.
(...)
III - DOIS B REPRESENTAÇÕES
(...)
b) o domicílio tributário da empresa é a residência da referida sócia;
c) sua remuneração foi registrada como distribuição de lucros da DOIS B
Representações, além de rendimentos recebidos da GOL SERVIÇOS;
c) seu único cliente foi a autuada;
d) em depoimento, a sócia asseverou que a criação da prestadora foi exigência da
autuada.
(...)
IV - ROCHA E BARBOSA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
a) sócios: Maria Célia da Rocha Barbosa e Pedro Yuri Barbosa Trajano
(respectivamente, mãe e filho), tendo a prestadora como domicílio tributário a
residência deste último;
b) não existem empregados e, consoante esclarecimentos da Editora GOL, os
serviços eram prestados na sede da autuada e os contratos com clientes firmados
de forma presencial com a autuada;
c) a receita auferida foi proveniente de pagamentos exclusivamente realizados
pela autuada, consoante NFS, emitidas com valores fixos;
e) não foi apresentado contrato de serviço para o período inspecionado;
f) o serviço supostamente prestado é de venda de livros e DVD da autuada,
sendo que o marido da sócia Maria Célia da Rocha Barbosa, Nataniel Paulo
Kochenborger, é supervisor de vendas da Editora GOL e seu filho com Maria Célia
recebe, em sua conta corrente, valores pagos pela Editora GOL, sem qualquer
prova de prestação de serviços.
(...)
V - PDI PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS LTDA
a) registro na contabilidade da autuada revela que a empresa recebeu, em 2011,
os maiores valores pagos pela Editora Globo (R$ 1.878.000,00), todos à vista,
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
5
apesar de não haver emitido nenhuma NFS e não ser exibido a fiscalização
qualquer contrato de serviços;
(...)
f) em depoimento, Jonas Suassuna afirma que Kalil é executivo da GOL MÍDIA,
mas recebia remuneração por meio da PDI;
g) a PDI possui apenas 1 empregado na função de motorista. Não há registro de
pagamentos a contribuintes individuais. Logo, os serviços foram prestados pelo
sócio.
(...)
VI - LOG CONSULTORIA EDITORA E MARKETING LTDA
a) sócios: Claúdia Bueri de Barros (cônjuge de Jonas Suassuna) e Roberta
Bittencourt Gomes;
b) Cláudia Bueri era, no mesmo período, diretora de marketing da GOAL DISCOS;
c) a receita total auferida em 2011 tem origem do Grupo GOL;
d) a prestadora não tem empregados declarados em suas GFIP;
e) não foram disponibilizados contratos de prestação de serviço relativos a 2011;
f) são emitidas duas NFS por mês, em valores fixos de R$ 1.500,00 e R$10.000,00,
Os pagamentos são feitos até no mês 11/2011, para o qual não constam NFS.
(...)
A fiscalização, ainda, constitui o crédito sobre:
a) pagamentos de aluguéis do imóvel onde reside a empregada Roseani Salcides
Santos - o fisco caracterizou tais valores como salário utilidade, já que decorrem
do trabalho prestado pela obreira à autuada, sem qualquer reembolso por parte
da segurada;
b) viagens - apesar de intimada, a autuada não apresentou ao fisco qualquer
comprovação das motivações das despesas de viagens pagas aos empregados e
registradas na conta contábil 426100107. Constam viagens pessoais de sócios,
inclusive de lazer, sem comprovações de reembolso. A auditoria as caracterizou
como ganhos indiretos, integrantes das remunerações de seus beneficiários;
c) lucros distribuídos - apesar de registrar em sua contabilidade distribuição de
lucros aos sócios, a fiscalização identificou, na movimentação financeira da
empresa, que parte deste lucros foram pagos a não sócios, elencados na planilha
20 dos autos.
Intimada, a autuada reconheceu que usou valores contabilizados como
distribuição de lucros para pagamentos de prestação de serviços, não os
oferecendo, entretanto, à tributação. O fisco considerou-os como remunerações.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
6
Foi, ainda, aplicada multa qualificada, nos moldes do §1o, do art. 44. I, da Lei no
9.430/96, por restar caracterizada, segundo o fisco, a omissão dolosa do sujeito
passivo, sonegando informações de remunerações pagas a empregados, sob
forma dissimulada de pagamentos a pessoas jurídicas, de aluguel, viagens e
distribuição de lucros. Também, por idêntica razão, foi lavrada Representação
Fiscal para Fins Penais - RFFP.(...)”- destaques da Relatora
Houve impugnação de fls. 2694/2726 do responsável solidário sócio Jonas
alegando:
(i)
Incorreta inclusão na sujeição passiva,
(ii)
Não ocorrência de pagamentos sem causa ou injustificada e inaplicabilidade
do art. 61 da Lei 8.981/95,
(iii)
Despesas de condomínio existentes e pagas em favor da imobiliária GOL e
com critério de rateio previamente estabelecido, ainda que informal,
(iv)
decadência de parte do lançamento em razão de pagamentos de
condomínio referentes ao período de 01/2001 e 09/2011,
(v)
não aplicação da multa agravada (que a meu ver, se trata de qualificada),
(vi)
ausência de vínculo empregatício com a Editora Gol
(vii)
validade da “pejotização” e do art. 129 da Lei 11.196/05
(viii)
a impossibilidade da desconsideração da pessoa jurídica (juridicamente, não
ocorrida, a meu ver)
(ix)
da multa de ofício abusiva cobrada e seu evidente caráter confiscatório
tendo em vista o caráter inconstitucional dessa multa de 150%

Houve também impugnação da empresa contribuinte às fls. 2652/2675, reiterando
as mesmas alegações do responsável solidário, exceto quanto à ilegitimidade de sujeição passiva.
Sobreveio o acórdão de fls. 2729/2746, negando provimento a ambas as
impugnações.
Devidamente intimados contribuinte e solidário às fls. 2773 e 2781, houve
protocolo de recurso voluntário de fls. 2795/2813 da empresa contribuinte e fls. 2830/2853, do
solidário responsável, não havendo renovação recursal, reiterando as alegações trazidas na
impugnação.
Há petição da recorrente de fls. 2864/2866 complementando o recurso voluntário,
inovando nas alegações no sentido de indicar que “a fiscalização não levou em conta a escrita
fiscal da ora Recorrente, cujo exame era imprescindível para apuração do tributo devido e não
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
7
sendo possível um simples cálculo aritmético, é necessário que se cancele a exigência em face do
erro material em sua constituição.”
Em 24/11//2025 (fls. 2868), há nova juntada de petição dos recorrentes de fls.
2870/2879 anexando -se também documentos de fls. 2880/3015 informando o quanto segue:
“(...)
Trata-se de processo administrativo fiscal para apuração de ilícitos fiscais e
crimes contra a ordem tributária pela EQUIPE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO no
201512 DA OPERAÇÃO LAVA JATO e, como se observa, a FORÇA TAREFA apurou
um crédito tributário no valor de R$2.094.012,47, em face da GOL MOBILE e
JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, correspondente a IRRF.
Com base nos autos do presente processo e de outros seis (1. 10872.720546-
2016-41;
2.
10872.720413/2017-55;
3.
10872.720.535/2016-61;
4.
10872.720404/2017-64; 5. 10872.720539/2016-49; 6. 10872720.393/2017-12; 7.
10872.720.389/2017-54), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, por
meio da Força-Tarefa/Operação Lava Jato, ajuizou a Medida Cautelar Fiscal n.
0064816-89.2018.4.02.5101, buscando impor restrições ao patrimônio dos
contribuintes, ora REQUERENTES, para garantir o pagamento de eventual multa.
Recentemente, nos autos da Reclamação Constitucional n. 61936, o MM. Min.
Gilmar Mendes proferiu decisão, já transitada em julgado, na qual reconheceu a
ilegalidade e necessidade de desentranhamento dos elementos de prova
oriundos, direta ou indiretamente, da Operação Aletheia (24a fase da Operação
Lava Jato).
Na mesma decisão, determinou-se que o d. Juízo de Primeiro Grau, competente
para julgar a Cautelar Fiscal, verificasse 1. a existência de provas ilícitas por
derivação, nos termos do art. 157, 41o, do Código de Processo Penal; e 2. se, após
a exclusão das provas ilícitas, subsiste causa legítima para prosseguir com a ação
fiscal.
A partir desta determinação, o d. Juízo da 5° Vara Federal de Execução Fiscal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro proferiu decisão reconhecendo a inexistência de
prova autônoma às ilícitas a subsidiar a ação fiscal, determinando o seu
desentranhamento e revogando da cautelar fiscal deferida. Confira-se:
Como é incontroverso, a fiscalização foi provocada pelas investigações no
âmbito da "Operação Lava -Jato", tendo sido criada no âmbito da Receita
Federal uma Equipe Especial de Fiscalização, em virtude do
compartilhamento de provas obtidas ilicitamente pelo juízo da 13o Vara
Federal de Curitiba.
Logo, não há fonte independente, tampouco há que se cogitar hipótese de
descoberta inevitável no âmbito fiscal a justificar a subsistência das provas
produzidas nos procedimentos fiscais em questão.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
8
Diante da análise dos documentos anexados nesta medida cautelar,
mormente os acima referidos, resta evidenciado que não há provas
independentes daquelas originadas do compartilhamento de informações
entre o MPF no Paraná e Receita Federal, posteriormente declaradas ilícitas
pelo STF, obtidas no bojo da chamada "operação Lava-Jato", produzidas
pelo juízo da 13o Vara Federal do Paraná. Desse modo, as provas são
inservíveis a comprovar as hipóteses legais do art. 2° da Lei n. 8.397/92.
Nestes termos, em cumprimento à ordem proferida na RC 61936/RJ,
DESENTRANHEM-SE dos presentes autos todos os documentos anexados ao
evento 1, bem como aqueles apontados pela Uniao (evento 14 OU'T50;
evento 43 OUT 113; e evento 59 OUT 151).
Outrossim, REVOGO a medida cautelar fiscal deferida anteriormente, por
ausência superveniente de prova documental, nos termos do art. 12 c/c art.
3o, II, da Lei no 8.397/92, e, consequentemente, DETERMINO o
levantamento
das
indisponibilidades
anteriormente
efetuadas
no
patrimônio dos requeridos. (...)”- destaques desta Relatora
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço parcialmente, a exceção das alegações de inconstitucionalidade.
Não há alegações em preliminares, mas em razão da petição de fls. 2870/2879 e
documentos anexados, como relatei previamente, entendo por bem tecer minhas considerações
de forma preliminar.
O processo esteve pautado para a sessão de dezembro de 2025, ocasião em que
proferi voto para conhecer parcialmente de ambos os recursos, não conhecendo das alegações de
confisco da multa; na parte conhecida, dar provimento parcial para limitar a multa de ofício ao
percentual de 100%, em face da retroatividade benéfica da lei superveniente. Na ocasião, houve
pedido de vista para o Conselheiro Cleberson Alex Friess.
Esclareço que, especificamente, em razão do teor da petição de fato novo, de fls.
2870 com as provas documentais de fls. 2880 e seguintes, reformulo minhas razões de decidir
pelas seguintes motivos:
O fato novo comprova que houve a revogação de Medida cautelar fiscal no
0064816-89.2018.402.5101 que tramitou na 5a Vara Federal de Execuções Fiscais do Rio de
Janeiro.
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
9
A referida Medida cautelar fiscal contemplou também os débitos objeto deste PAF,
informação ratificada inclusive em peça processual da PGFN aqui acostada pelos recorrentes às fls.
2917/2918.
Nesse sentido, como a cautelar inicialmente deferida, em sede judicial, foi
expressamente revogada pelo juízo da 5a Vara Federal de EF do Rio de Janeiro (após a decisão
proferida pelo STF, com trânsito em julgado em 13/09/2024) (fls. 2887; fls. 2909), e tratando-se de
mesmas provas do lançamento fiscal aqui tratado, esvazia-se esta lide.
Dessa forma, a meu ver, em razão da decisão do STF que, expressamente,
reconheceu que as provas aqui coletadas foram “obtidas ilicitamente, sem fonte independente”1 e
se referem especificamente aos três autos de infração em apreço, não prevalece a higidez do
lançamento em apreço, devendo ser cancelado.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço dos recursos e dou provimento para cancelar
os autos de infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença a I. Relatora para divergir do voto, a fim de converter o julgamento em
diligência.
Inicialmente, convém dizer que a petição de fls. 2.870/2.879, instruída com os
documentos de fls. 2.880/2.887, noticia a existência de fatos novos, razão pela qual a prova
extemporânea deve ser aceita (art. 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972).
O recurso voluntário foi interposto em 06/10/2017, enquanto a decisão na
Reclamação 61.936/RJ, de lavra do Ministro Gilmar Mendes, ocorreu em 10/05/2024 (fls.
2.829/2.853 e 2.880/2.887). Por sua vez, a decisão na Cautelar Fiscal no 0064816-
89.2018.4.02.5101/RJ contém assinatura eletrônica em 31/01/2025 (fls. 2.888/2.909).
Na decisão proferida na Reclamação 61.936/RJ, o Ministro Gilmar Mendes
determinou o desentranhamento de todos os elementos de prova oriundos, direta ou

1 Reclamação Constitucional RCL 61936; https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6725612
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
10
indiretamente, da Operação Aletheia, referente a 24a fase da Operação Lava Jato, relativamente à
ação cautelar fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional em face de crédito tributário decorrente de
fatos geradores apurados em empresas integrantes de grupo econômico, dentre eles o controlado
no processo administrativo no 10872.720535/2016-61, ora em julgamento.
Adicionalmente, o Ministro Gilmar Mendes estipulou prazo de 30 (trinta) dias para
o Juízo da medida cautelar fiscal avaliar (fls. 2.886):
(i) a existência de provas ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, §1o, do
Código de Processo Penal; e
(ii) se, após a exclusão das provas ilícitas, subsiste causa legítima para prosseguir
com a ação fiscal.
Em cumprimento, o Juízo da 5a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro
examinou os documentos anexados na medida cautelar e concluiu inexistir provas independentes
daquelas originadas do compartilhamento de informações entre Ministério Público Federal e
Receita Federal, posteriormente declaradas ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A magistrada determinou o desentranhamento dos documentos dos autos e
revogou a medida cautelar fiscal. Para melhor compreensão, reproduzo trechos da decisão judicial
(fls. 2.908/2.909):
(...)
Como é incontroverso, a fiscalização foi provocada pelas investigações no âmbito
da "Operação Lava -Jato", tendo sido criada no âmbito da Receita Federal uma
Equipe Especial de Fiscalização, em virtude do compartilhamento de provas
obtidas ilicitamente pelo juízo da 13o Vara Federal de Curitiba. Logo, não há fonte
independente, tampouco há que se cogitar hipótese de descoberta inevitável no
âmbito fiscal a justificar a subsistência das provas produzidas nos procedimentos
fiscais em questão.
Diante da análise dos documentos anexados nesta medida cautelar, mormente os
acima referidos, resta evidenciado que não há provas independentes daquelas
originadas do compartilhamento de informações entre o MPF no Paraná e Receita
Federal, posteriormente declaradas ilícitas pelo STF, obtidas no bojo da chamada
"operação Lava-Jato", produzidas pelo juízo da 13o Vara Federal do Paraná. Desse
modo, as provas são inservíveis a comprovar as hipóteses legais do art. 2o da Lei
no 8.397/92.
Nestes termos, em cumprimento à ordem proferida na Rcl 61936/RJ,
DESENTRANHEM-SE dos presentes autos todos os documentos anexados ao
evento 1, bem como aqueles apontados pela União (evento 14 OUT50; evento 43
OUT 113; e evento 59 OUT 151).
Outrossim, REVOGO a medida cautelar fiscal deferida anteriormente, por
ausência superveniente de prova documental, nos termos do art. 12 c/c art. 3o, II,
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
11
da Lei no 8.397/92, e, consequentemente, DETERMINO o levantamento das
indisponibilidades anteriormente efetuadas no patrimônio dos requeridos.
(...)
(Destaques do Original)
Neste processo administrativo, com fulcro na decisão proferida na Reclamação
61.936/RJ, a recorrente aduz a ilegalidade das provas oriundas da Operação Lava Jato e requer a
aplicação da mesma premissa do Juízo da 5a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, a
fim de reconhecer a nulidade na origem do procedimento fiscal que culminou com o presente
lançamento de ofício, em face da ilicitude dos elementos de prova (fls. 2.870/2.879).
Pois bem.
Não há dúvidas que o trabalho fiscal utilizou de provas compartilhadas pelo
Ministério Público Federal com origem na quebra de sigilo autorizada pelo juízo vinculado à
Operação Lava Jato. Senão vejamos, o Relatório Fiscal (fls. 38/96): 2
1.1. O presente procedimento fiscal trata do exame para verificação da
regularidade no cumprimento das obrigações tributárias de alguns investigados
no processo judicial n° 500589677.2016.4.04.7000/PR que tramita na 13a Vara
Federal de Curitiba. O procedimento foi instaurado em consequência da chamada
“Operação Lava Jato”, na qual foram identificados indícios de participação do
sujeito passivo em análise. O trabalho foi desenvolvido no âmbito da Equipe
Especial de Fiscalização, instituída pela portaria COFIS no 12, de 13/02/2015.
(...)
1.5. Em atendimento ao TIF 03, itens 07 e 08 (arquivo TIF em anexo), a
movimentação financeira do sujeito passivo foi disponibilizada de forma
espontânea pelo mesmo, e as instituições bancárias forneceram as informações
solicitadas das contas correntes elencadas (arquivos AUT BANCOS, em anexo).
Entretanto, o trabalho foi desenvolvido com os extratos fornecidos pelo
Ministério Público Federal (MPF), resultado de quebra do sigilo bancário e
compartilhamento destas informações (arquivos MP e EXTRATO EDITORA GOL,
ambos em anexo).
(...)
(Destaquei)
Ao que tudo indica, pelo menos parte dos elementos de prova reunidos pela
fiscalização tributária nos autos deste processo administrativo fiscal constitui prova ilícita, segundo
entendimento declarado pelo STF.

2 A Portaria COFIS no 12, de 13/02/2015, criou equipe especial de fiscalização para realização de
procedimentos de fiscalização relacionados aos desdobramentos das investigações da Operação Lava Jato.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
12
Entretanto, é inviável assegurar, considerando a decisão da 5a Vara Federal de
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que toda e qualquer prova documental do processo
administrativo deve ser considerada ilícita, reconhecendo-se a inexistência de prova autônoma
para subsidiar a ação fiscal e manter a exigência do crédito tributário, ainda que parcialmente.
Diferente do ponto de vista da I. Relatora, não há uma identidade automática do
conjunto probatório dos autos da medida cautelar fiscal, em sede judicial, e do lançamento fiscal,
neste processo administrativo, para concluir pela carência de prova independente daquelas
originadas do compartilhamento de informações autorizado pelo Juízo da 13a Vara Federal de
Curitiba na Operação Lava Jato, para sustentar o crédito tributário lançado.
Extrai-se da decisão judicial que o Juízo da 5a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio
de Janeiro analisou exclusivamente os documentos anexados nos autos da medida cautelar,
envolvendo vários processos fiscais, motivo pelo qual não se pode afirmar, indubitavelmente, que
correspondam a integralidade do conjunto probatório deste processo administrativo, em que a
autoridade lançadora desconsiderou os vínculos pactuados com pessoas jurídicas para enquadrar
a prestação de serviços como contratação de segurados empregados (“Pejotização”).
Além do que o princípio do contraditório, inerente ao processo administrativo fiscal,
não configura garantia exclusiva da defesa, porquanto os fatos e os desdobramentos relevantes
devem ser cientificados às partes da relação jurídica para que possam se manifestar, inclusive
sobre a utilização de provas obtidas por meios ilícitos.
À época da realização da ação fiscal e lavratura de auto de infração, não se cogitava
de utilização de prova ilícita, de sorte que documentos compartilhados no âmbito da Operação
Lava Jato podiam conviver harmonicamente com as provas obtidas por fonte independente e/ou
decorrentes de descoberta inevitável, segundo a dinâmica usual da execução dos procedimentos
fiscais.
A propósito, a decisão na medida cautelar fiscal foi tomada pelo Juízo da 5a Vara
Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro após conceder vista à Fazenda Nacional para se
pronunciar acerca da determinação do STF, bem como para se manifestar sobre a ilicitude das
provas (fls. 3.895).
Enfim, a versão de ambas as partes, no caso concreto, permitirá ao órgão julgador
avaliar os fatos e formar sua própria convicção sobre a extensão da ilicitude das provas neste
processo administrativo, com base nos elementos que integram os autos, a fim de cumprir o
decidido pelo STF.
Nesse sentido, com fundamento nos artigos 18 e 29, do Decreto no 70.235, de 1972,
VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à unidade de origem da RFB, para que a
fiscalização, em relatório circunstanciado, faça a análise e esclareça os seguintes aspectos:
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720535/2016-61
13
(i) identificar e vincular às fls. dos autos os elementos de prova oriundos,
direta ou indiretamente, da Operação Aletheia (24a fase da Operação Lava
Jato);e
(ii) identificar e vincular às fls. dos autos as provas obtidas por fonte
independente e/ou decorrentes de descoberta inevitável.
Com relação ao item (ii) anterior, justificar as razões pelas quais os elementos não
são provas ilícitas por derivação, levando em conta o entendimento do STF exarado na
Reclamação 61.936/RJ. Vale dizer, fundamentar porque podem ser consideradas provas
autônomas em relação àquelas originadas do compartilhamento de informações na Operação
Lava Jato, devendo, por consequência, subsistir as provas produzidas no procedimento fiscal. 3
Após o cumprimento da diligência, a recorrente deverá ser comunicada do
resultado para se manifestar por escrito, caso queira, ofertando-lhe prazo.
Ao final, com ou sem manifestação da parte, retornem-se os autos para julgamento
no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

3 Art. 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original